Tribunal: TRF3
Processo: 5008820-47.2022.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
114/689)

5008820-47.2022.4.03.6105

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008820-47.2022.4.03.6105

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: JOSE MODESTO DE ASSIS FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIZABETH CRISTINA NALOTO - SP230185-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. (i) Possibilidade de acolhimento de tempo rural sem registro; (ii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. E a aposentadoria por tempo de contribuição na modalidade inserida pelo artigo 29-C na Lei n. 8.213/91, sem a incidência do fator previdenciário, denominada "regra 85/95", quando, preenchidos os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição, a soma da idade do segurado e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, for: a) igual ou superior a 96 (noventa e seis pontos), se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco anos; b) igual ou superior a 86 (oitenta e seis pontos), se mulher, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta anos. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado.

4.No caso dos autos, ante o conjunto probatório, restou comprovada a regular atividade rural da parte autora, no período de 01.12.1969 a 31.12.1990, sem registro em CTPS, devendo ser procedida a contagem de tempo de serviço cumprido no citado interregno, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, exceto para efeito de carência, nos termos do art. 55, parágrafo 2o, da Lei no 8.213/91.

5. Somado o período rural acolhido, no interregno de 01.12.1969 a 31.12.1990, aos períodos comuns incontroversos computados na via administrativa, totaliza a parte autora 40 (quarenta) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 17.11.2017), observado o conjunto probatório produzido nos autos e os fundamentos jurídicos explicitados na presente decisão. Considerando que a parte autora totalizou pontuação superior a 100, o benefício deve ser implementado de acordo com a Lei 9.876/99, sem a incidência do fator previdenciário, a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 17.11.2017).

IV. Dispositivo

6. Apelação provida.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014.STJ - REsp 314.059/RS, Min. Paulo Gallotti; EREsp 329.269/RS, Min. Gilson Dipp; REsp 419.796/RS, Min. José Arnaldo da Fonseca; REsp 529.898/SC, Min Laurita Vaz; REsp 331.568/RS, Min. Fernando Gonçalves; AGREsp 598.508/RS, Min. Hamilton Carvalhido; REsp 361.142/SP, Min. Felix Fischer

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008820-47.2022.4.03.6105

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: JOSE MODESTO DE ASSIS FILHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIZABETH CRISTINA NALOTO - SP230185-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, ajuizado por José Modesto de Assis Filho em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Foi deferida a Gratuidade da Justiça.

Contestação do INSS, na qual sustenta a impossibilidade de acolhimento do labor rural sem registro, requerendo, ao final, a improcedência total do pedido.

Foi colhida a prova oral.

Sentença, pela parcial procedência do pedido, para acolher o labor rural sem registro no período de 29.12.1986 a 31.12.1990 e determinar a respectiva averbação, fixando a sucumbência recíproca, condenando a parte autora em honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a condição financeira que motivou o deferimento da gratuidade judiciária, bem como condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4o, inciso III do Código de Processo Civil.

Apelação da parte autora, pelo acolhimento do período rural no interregno de 01.12.1969 a 28.12.1986 e concessão do benefício.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Pretende a parte autora, nascida em 01.12.1957, o acolhimento de labor rural sem registro no interregno de 01.12.1969 a 31.12.1990 e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, sem a incidência do fator previdenciário, a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 17.11.2017).

Foi acolhido em 1a Instância o período rural de 29.12.1986 a 31.12.1990, restando incontroverso ante a ausência de recurso da Autarquia.

Passo ao ponto controvertido.

Da atividade rural.

É certo que a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é insuficiente apenas a produção de prova testemunhal para a comprovação de atividade rural, nos termos da Súmula 149: “(...) A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário (...)”.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. CERTIDÃO DE CASAMENTO. MARIDO LAVRADOR. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL.

1. A comprovação da atividade laborativa do rurícola deve-se dar com o início de prova material, ainda que constituído por dados do registro civil, como certidão de casamento onde consta à profissão de lavrador atribuída ao marido da Autora. Precedentes da Terceira Seção do STJ.

2. Recurso especial conhecido em parte e provido (...). (REsp 707.846/CE, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ de14/3/2005)

Importante anotar, contudo, que não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal amplie a eficácia probatória dos documentos, como se verifica nos autos.

No mesmo sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL AMPLIADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO PROCEDENTE.

1. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para concessão de aposentadoria por idade rural, não se exige que a prova material do labor agrícola se refira a todo o período de carência, desde que haja prova testemunhal apta a ampliar a eficácia probatória dos documentos, como na hipótese em exame.

2. Pedido julgado procedente para, cassando o julgado rescindendo, dar provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença (...). (AR 4.094/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2012, DJe 08/10/2012)

A matéria, a propósito, foi objeto de Recurso Especial Representativo de Controvérsia:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 55, § 3o, DA LEI 8.213/91. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECONHECIMENTO A PARTIR DO DOCUMENTO MAIS ANTIGO. DESNECESSIDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONJUGADO COM PROVA TESTEMUNHAL. PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL COINCIDENTE COM INÍCIO DE ATIVIDADE URBANA REGISTRADA EM CTPS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em saber sobre a possibilidade, ou não, de reconhecimento do período de trabalho rural anterior ao documento mais antigo juntado como início de prova material.

2. De acordo com o art. 400 do Código de Processo Civil "a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso". Por sua vez, a Lei de Benefícios, ao disciplinar a aposentadoria por tempo de serviço, expressamente estabelece no § 3o do art. 55 que a comprovação do tempo de serviço só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, "não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento" (Súmula 149/STJ).

3. No âmbito desta Corte, é pacífico o entendimento de ser possível o reconhecimento do tempo de serviço mediante apresentação de um início de prova material, desde que corroborado por testemunhos idôneos. Precedentes.

4. A Lei de Benefícios, ao exigir um "início de prova material", teve por pressuposto assegurar o direito à contagem do tempo de atividade exercida por trabalhador rural em período anterior ao advento da Lei 8.213/91 levando em conta as dificuldades deste, notadamente hipossuficiente.

5. Ainda que inexista prova documental do período antecedente ao casamento do segurado, ocorrido em 1974, os testemunhos colhidos em juízo, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, corroboraram a alegação da inicial e confirmaram o trabalho do autor desde 1967.

6. No caso concreto, mostra-se necessário decotar, dos períodos reconhecidos na sentença, alguns poucos meses em função de os autos evidenciarem os registros de contratos de trabalho urbano em datas que coincidem com o termo final dos interregnos de labor como rurícola, não impedindo, contudo, o reconhecimento do direito à aposentadoria por tempo de serviço, mormente por estar incontroversa a circunstância de que o autor cumpriu a carência devida no exercício de atividade urbana, conforme exige o inc. II do art. 25 da Lei 8.213/91.

7. Os juros de mora devem incidir em 1% ao mês, a partir da citação válida, nos termos da Súmula n. 204/STJ, por se tratar de matéria previdenciária. E, a partir do advento da Lei 11.960/09, no percentual estabelecido para caderneta de poupança. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil."(STJ - 1a Seção, REsp 1.348.622/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23/08/2013) - grifo nosso.

Com efeito, a parte autora anexou aos autos razoável início de prova material, consistente em: (i) carteira de filiação junto ao Sindicato Rural de Icaraíma, datada de 06.02.1981, bem como pagamentos das respectivas contribuições de 01/1981 a 01/1988; (ii) certidão de seu casamento, celebrado em 11.08.1979, em que consta sua qualificação como lavrador; (iii) certidão de nascimento de seus filhos, datadas de 1980 e 1982, nas quais também consta a sua qualificação como lavrador; (iv) boletim escolar dos filhos e declaração emitida pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte informando que ambos estudaram na Escola Rural Estadual José Bonifácio, sendo transferidos para a Escola Rural Municipal Nestor Vitor, em Icaraíma, onde permaneceram cursando até 1990; (v) carteira de identidade de beneficiário emitida pelo INAMPS, com validade até 02/1989, na qualidade de trabalhador rural; (vi) declaração emitida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná, informando que a 1a via da Carteira de Identidade foi emitida no referido Estado, tendo a parte autora, à época (1978), se declarado “lavrador”; (vii) certidão emitida pela Justiça Eleitoral da Comarca de Icaraíma/PR informando que o Autor se inscreveu no cadastro eleitoral em 07.06.1976, informando, nesta data, a qualidade de “lavrador”. Apresentou, ainda, documentos relativos à propriedade rural em que alega ter laborado.

Observo que tais documentos sinalizam razoável início de prova material quanto à autora e seus familiares, indicando o exercício de atividade campesina em condições de mútua dependência e colaboração, em regime de economia familiar.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE AVERBAÇÃO. MEIOS DE PROVA. DOCUMENTOS IDÔNEOS.

1. Para reconhecimento do tempo de serviço rural, exige a lei início razoável de prova material, complementada por prova testemunhal (art. 55, § 3o, Lei no 8.213/91).

2. Título de eleitor e o certificado de reservista, indicativos da profissão de lavrador, são documentos idôneos e servem como razoável início de prova material do exercício de atividade rural.

3. Apelação e remessa oficial providas, em parte (...). (TRF - 1a Região, 1a Turma; AC - 01000167217, PI/199901000167217; Relator: Desemb. Aloisio Palmeira Lima; v.u., j. em 18/05/1999, DJ 31/07/2000, Pág. 23)

As testemunhas ouvidas em Juízo, por sua vez, corroboraram o alegado na exordial, sendo que todas afirmaram ter conhecido o autor no início da década de 1970, aduzindo que ele chegou sozinho e começou a trabalhar no meio rural na propriedade de João Pedro Zanetti ainda adolescente, ali permanecendo até depois de seu casamento.

Portanto, ante o conjunto probatório, entendo que restou amplamente comprovada a regular atividade rural da parte autora, no período de 01.12.1969 a 31.12.1990, sem registro em CTPS, devendo ser procedida a contagem de tempo de serviço cumprido no citado interregno, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, exceto para efeito de carência, nos termos do art. 55, parágrafo 2o, da Lei no 8.213/91.

Passo à análise do direito ao benefício.

Verifico que, somado o período rural acolhido, no interregno de 01.12.1969 a 31.12.1990, aos períodos comuns incontroversos computados na via administrativa (ID 351503940 – pág. 67), totaliza a parte autora 40 (quarenta) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 17.11.2017), observado o conjunto probatório produzido nos autos e os fundamentos jurídicos explicitados na presente decisão.

Considerando que a parte autora totalizou pontuação superior a 100, o benefício deve ser implementado de acordo com a Lei 9.876/99, sem a incidência do fator previdenciário.

Restaram cumpridos pela parte autora, ainda, os requisitos da qualidade de segurado (art. 15 e seguintes da Lei no 8.213/91) e a carência para a concessão do benefício almejado (art. 24 e seguintes da Lei no 8.213/91).

Destarte, a parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição, com valor calculado na forma prevista no art. 29-C, da Lei no 8.213/91, a partir da data da entrada do requerimento administrativo (D.E.R. 17.11.2017).

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 963/2025, ou a que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, observando-se o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (redação dada pela EC n. 136/2025).

Com relação aos honorários advocatícios, arcará o INSS com o pagamento da verba honorária fixada no percentual mínimo, na forma do disposto no art. 85, § 3o e § 4o, II, e no art. 86, todos do CPC, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos (Lei no 9.289/96, artigo 4o, inciso I e parágrafo único).

Caso a parte autora já esteja recebendo benefício previdenciário concedido administrativamente, deverá optar, à época da liquidação de sentença, pelo benefício que entenda ser mais vantajoso. Se a opção recair no benefício judicial, deverão ser compensadas as parcelas já recebidas em sede administrativa, face à vedação da cumulação de benefícios.

Neste ponto, observo, ainda, que o C. STJ, ao afetar os Recursos Especiais n°s 1767789/PR e 1803154/RS, para julgamento na sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica (TEMA 1.018): “O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa.” (Disponibilizado no DJ Eletrônico em 30/06/2022)

Dessa forma, é facultado à parte autora optar pela aposentadoria mais vantajosa, podendo executar o benefício concedido judicialmente até a data da véspera do benefício concedido em sede administrativa, caso escolha permanecer definitivamente com este.

As verbas acessórias e as prestações em atraso também deverão ser calculadas na forma acima estabelecida, em fase de liquidação de sentença.

Diante do exposto, dou provimento à apelação, para reconhecer o labor rural no período de 01.12.1969 a 28.12.1986, computando o tempo total de contribuição de 40 (quarenta) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias, e conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 17.11.2017), observada eventual prescrição quinquenal,bem como fixo, de ofício, os consectários legais, mantendo, no mais, a sentença de 1a Instância, nos termos em que proferida.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. (i) Possibilidade de acolhimento de tempo rural sem registro; (ii) preenchimento dos requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. E a aposentadoria por tempo de contribuição na modalidade inserida pelo artigo 29-C na Lei n. 8.213/91, sem a incidência do fator previdenciário, denominada "regra 85/95", quando, preenchidos os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição, a soma da idade do segurado e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, for: a) igual ou superior a 96 (noventa e seis pontos), se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco anos; b) igual ou superior a 86 (oitenta e seis pontos), se mulher, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta anos. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado.

4.No caso dos autos, ante o conjunto probatório, restou comprovada a regular atividade rural da parte autora, no período de 01.12.1969 a 31.12.1990, sem registro em CTPS, devendo ser procedida a contagem de tempo de serviço cumprido no citado interregno, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, exceto para efeito de carência, nos termos do art. 55, parágrafo 2o, da Lei no 8.213/91.

5. Somado o período rural acolhido, no interregno de 01.12.1969 a 31.12.1990, aos períodos comuns incontroversos computados na via administrativa, totaliza a parte autora 40 (quarenta) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 17.11.2017), observado o conjunto probatório produzido nos autos e os fundamentos jurídicos explicitados na presente decisão. Considerando que a parte autora totalizou pontuação superior a 100, o benefício deve ser implementado de acordo com a Lei 9.876/99, sem a incidência do fator previdenciário, a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 17.11.2017).

IV. Dispositivo

6. Apelação provida.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014.STJ - REsp 314.059/RS, Min. Paulo Gallotti; EREsp 329.269/RS, Min. Gilson Dipp; REsp 419.796/RS, Min. José Arnaldo da Fonseca; REsp 529.898/SC, Min Laurita Vaz; REsp 331.568/RS, Min. Fernando Gonçalves; AGREsp 598.508/RS, Min. Hamilton Carvalhido; REsp 361.142/SP, Min. Felix Fischer

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão